Tribunal: TJPA
Processo: 0810073-60.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão julgador: AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARAES
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 13080 - Avaliação / Reavaliação
Data de julgamento: 2025-12-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0810073-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA LUCIA TEIXEIRA SOUZA, JOAO DE BERTO E SOUZA

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, GERSON JOAO DA SILVA

RELATOR(A):
Desembargador AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

2ª Turma de Direito Privado

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0810073-60.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: LUZIA LUCIA TEIXEIRA SOUZA, JOAO DE BERTO E SOUZA

Advogado do(a) AGRAVANTE: LUKAS EMANUEL LIMA DANTAS - PA34083-A

AGRAVADO: BANCO DO BRASIL SA, GERSON JOAO DA SILVA

RELATOR: DES. AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

EMENTA
: DIREITO CIVIL. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. INDEFERIMENTO DE TUTELA DE URGÊNCIA. ALEGAÇÃO DE FALSIDADE DE ASSINATURA EM CONTRATO BANCÁRIO. INEXISTÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA. NECESSIDADE DE DILAÇÃO PROBATÓRIA. AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. DECISÃO MANTIDA.

I. CASO EM EXAME

1.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência, em ação declaratória de inexistência de débito c/c indenização por danos morais, na qual os agravantes sustentam não ter firmado os contratos bancários em que figuram como avalistas, apontando indícios de falsidade documental.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A controvérsia consiste em saber se estão presentes os requisitos legais para concessão de tutela de urgência recursal, notadamente:
(i) se os elementos trazidos aos autos evidenciam a probabilidade do direito alegado, especialmente no que diz respeito à falsidade das assinaturas nos contratos bancários impugnados;
(ii) se há risco de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da exigibilidade dos débitos até o julgamento final da demanda originária.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Os documentos apresentados pelos agravantes, embora indicativos, não possuem força probatória suficiente para afastar, de plano, a presunção de veracidade dos contratos questionados.
4. A aferição da autenticidade das assinaturas exige a produção de prova técnica específica e contraditório pleno, o que não é compatível com o juízo sumário próprio da tutela de urgência.
5. A decisão agravada está devidamente fundamentada, tendo agido com prudência ao indeferir a medida extrema postulada, resguardando a possibilidade de ampla instrução no juízo de origem.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:

1.

A alegação de falsidade de assinatura em contrato bancário exige prova pericial e contraditório, sendo incabível o deferimento de tutela de urgência com base em documentos unilaterais e indícios não conclusivos.

2.

Ausentes os requisitos do art. 300 do CPC, deve ser mantida a decisão que indefere a medida liminar pleiteada.

Dispositivos relevantes citados: Código de Processo Civil, arts. 300 e 995, parágrafo único.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos,

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores membros componentes da Colenda 2ª Turma de Direito Privado do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer e negar provimento ao Recurso, nos termos do voto relatado pelo Exmo. Desembargador Relator Amilcar Guimarães.

Sessão Ordinária – Plenário Virtual - Plataforma PJe com início às 14:00 h do dia ___ de _____ de 2025, presidida pelo Exmo. Des. Ricardo Ferreira Nunes, em presença do Exmo. Representante da Douta Procuradoria de Justiça.

RELATÓRIO

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por JOÃO DE BERTO E SOUZA e LUZIA LUCIA TEIXEIRA SOUZA, insurgindo-se contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial de Conceição do Araguaia que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais (proc. n. 0801871-43.2025.8.14.0017),

indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado em primeiro grau, consistente na suspensão da exigibilidade de débitos oriundos de supostos contratos de empréstimo, nos quais os agravantes figuram como avalistas.

Alegam os agravantes, em síntese, que não firmaram os referidos contratos a existência de fortes indícios de falsidade nas assinaturas apostas nos contratos de empréstimo nos quais são apontados como avalistas, documentos estes que teriam sido firmados sem qualquer ciência ou anuência por parte dos agravantes.

Sustentam a inexistência de reconhecimento de firma em cartório habilitado, destacando-se que o selo utilizado nos documentos bancários encontra-se cancelado/inativo, conforme consulta apresentada nos autos.

Ressaltam a situação de vulnerabilidade dos agravantes, ambos com mais de 60 anos, e o risco iminente de inscrição em cadastros de inadimplentes, o que configuraria periculum in mora suficiente à concessão da medida pleiteada.

Pugnam pela aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com consequente inversão do ônus da prova e responsabilização objetiva do Banco do Brasil S.A., em razão de possível falha na verificação da autenticidade das assinaturas, o que caracterizaria prestação de serviço defeituosa.

Ao final, requerem a concessão da tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos débitos e impedir a inscrição de seus nomes em órgãos de proteção ao crédito.

Coube-me por distribuição a relatoria do feito

O pedido de efeito suspensivo foi indeferido (id 27048471).

Foram apresentadas contrarrazões (id 27719965), pugnando o recorrido pelo desprovimento do recurso manejado.

É o relatório.

VOTO

VOTO

O presente recurso é cabível, visto que fora apresentado tempestivamente, por quem detém interesse recursal e legitimidade, tendo sido firmado por advogado legalmente habilitado nos autos.

Tendo sido preenchidos os pressupostos recursais intrínsecos e extrínsecos, conheço do presente recurso.

MÉRITO

A matéria controvertida devolvida a esta instância consiste na análise da legalidade da decisão interlocutória proferida pelo Juízo da Vara Cível e Empresarial da Comarca de Conceição do Araguaia, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado pelos agravantes na ação originária, cujo objeto é a declaração de inexistência de débito cumulada com indenização por danos morais.

A pretensão recursal busca a suspensão da exigibilidade de valores decorrentes de supostos contratos de empréstimo bancário, nos quais os agravantes teriam figurado como avalistas, bem como a suspensão da possibilidade de inscrição de seus nomes em cadastros de inadimplentes.

Os agravantes alegam que jamais assinaram os contratos indicados, tampouco autorizaram qualquer reconhecimento de firma junto a cartório da comarca onde os documentos foram formalizados.

Sustentam, ainda, que as assinaturas lançadas nos instrumentos contratuais são falsas e que há fortes indícios de irregularidades, uma vez que o selo cartorário que figura nos contratos estaria cancelado ou inativo, conforme consulta à Central Nacional de Cartões de Firmas.

Apontam, também, que a manutenção da exigibilidade dos débitos poderá causar-lhes prejuízos irreparáveis, dada a idade avançada de ambos e os riscos decorrentes de eventual negativação de seus nomes.

Em análise aos elementos constantes nos autos, constata-se que os agravantes instruíram o recurso com cópias de boletim de ocorrência, declarações de próprio punho, capturas de tela com consulta à Central Nacional de Cartões de Firmas e alegações sobre a divergência das assinaturas constantes nos contratos, sustentando não haver registro de firma reconhecida nos moldes exigidos.

Todavia, embora os documentos colacionados revelem certa plausibilidade das alegações, não se pode afirmar, de forma inequívoca e segura, que as assinaturas apostas nos contratos são materialmente falsas.

Isso porque as provas apresentadas carecem de valor técnico conclusivo, sendo necessárias medidas de instrução que permitam aferir, mediante contraditório, a veracidade dos elementos probatórios, notadamente através de eventual perícia grafotécnica, caso requerida e deferida nos autos de origem.

A análise de autenticidade de assinatura em contratos bancários envolve conhecimento técnico especializado e não se mostra compatível com o grau de cognição sumária próprio da análise de pedido liminar em sede recursal.

A natureza da medida postulada, por seu caráter satisfativo e com potencial de suspender obrigações assumidas formalmente, impõe ao julgador o dever de cautela, a fim de evitar prejuízos às partes com base em juízo precário e não exauriente.

Além disso, verifica-se que a decisão agravada apresentou fundamentação clara e coerente ao indeferir o pedido de tutela antecipada, ao passo que reconheceu a necessidade de instrução mais aprofundada, especialmente diante da complexidade da matéria e da ausência de prova segura acerca da falsidade dos contratos impugnados.

Tal compreensão encontra-se em conformidade com os princípios da proporcionalidade e da segurança jurídica, resguardando o contraditório e a ampla defesa no curso regular do processo originário.

Ainda que se reconheça a condição etária dos agravantes, elemento que exige atenção e sensibilidade do Poder Judiciário, essa circunstância, por si só, não autoriza a concessão da medida de urgência quando ausentes os pressupostos legais exigidos, quais sejam, a demonstração de probabilidade do direito e o perigo de dano de difícil reparação.

Dessa forma, diante da inexistência de prova documental robusta que autorize a suspensão da eficácia dos contratos bancários indicados, bem como da ausência de demonstração concreta de risco iminente e irreversível, não há como deferir a medida pleiteada em sede recursal.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, Conheço do Recurso e Nego-lhe Provimento, mantendo na íntegra a decisão agravada.

Advirto as partes, com base no art. 6º do CPC que, a matéria foi analisada com base nas alegações pertinentes à análise do caso, pois o juiz não está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco responder um a um todos os seus argumentos, motivo pelo qual, eventuais embargos de declaração poderão ser considerados protelatórios, sujeitando-se as partes à eventual condenação ao pagamento da multa prevista no art. 1.026, § 2º, do CPC.

P.R.I.C. Serve esta decisão como Mandado/Intimação/Ofício, para os fins de direito. Após o trânsito em julgado promova-se a respectiva baixa nos registros de pendência referentes a este Relator e, arquive-se. Em tudo certifique.

À Secretaria para as devidas providências.

Belém (PA), de de 2025.

AMILCAR ROBERTO BEZERRA GUIMARÃES

Desembargador - Relator

Belém, 18/12/2025